Tribunal: TJPA
Processo: 0004623-63.2007.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004623-63.2007.8.14.0401

APELANTE: CLEITON MINGOLA ARAUJO, ILDERSON CARLOS DIAS FARIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004623-63.2007.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTES: CLEITON MINGOLA ARAÚJO E ILDERSON CARLOS DIAS FARIAS

DEFESA: DOMINGOS LOPES PEREIRA – DEFENSOR PÚBLICO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: Desembargador SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VEDAÇÃO DO ART. DO 593, § 3º,
in fine,
do CPP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITVA. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória proferia pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA,
considerando que o Conselho de Sentença acatou a tese acusatória quanto à prática do crime de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, IV, do CP) e reconheceu, por maioria de votos, que o

apelante
CLEITON MINGOLA ARAÚJO

foi autor-executor do delito e o recorrente
ILDERSON CARLOS DIAS FARIAS,

coautor do crime, em que foi vítima
BRENNO HENRIQUE BAIA LEITE
, ocasião na qual foi fixada a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em face do primeiro e 16 (dezesseis) anos de reclusão, em relação ao segundo, ambos em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a

nulidade de pleno direito do julgamento por se lastrear em depoimentos falsos e ilícitos; (ii) vislumbrar se o julgamento foi lastreado contra as provas produzidas nos autos, submetendo-se, assim, os apelantes ao novo julgamento; (iii) saber é cabível o redimensionamento da pena definitiva, de forma a haver a fixação da pena-base no mínimo legal em relação aos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não conhecimento dos pedidos de nulidade do julgamento por se lastrear em depoimentos falsos e ilícitos e contrariedade deste às provas produzidas nos autos, com a submissão dos apelantes à novo julgamento, eis que, apesar de apresentados por meio de fórmulas jurídicas distintas, o fato é que ambos os pedidos defensivos declinados e as respectivas teses a eles atreladas estão fundadas no art.593, III, alínea “d”, do CPP (decisão manifestamente contrária à prova dos autos), contudo a redação do art.593, §3º,
in fine
, do CPP veda a interposição de segunda apelação com base no mesmo fundamento disposto no art.593, III, alínea “d”, do CPP, como se sucedeu nos autos.

4. Acerca da dosimetria da pena, devida a mantença, em relação ao recorrente CLEITON, da negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime diante da idoneidade da fundamentação adotada, porém, reputada a circunstância judicial de motivos do crime como neutra por padecer de motivação adequada.

5. Referente ao apelante ILDERSON, mantença como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime diante da pertinência e coerência da fundamentação, porém, afastada a negativação da personalidade e motivos do crime por padecerem de fundamentação idônea.

6. Mantida a incidência das atenuantes da confissão espontânea em relação ao apelante CLEITON e da menoridade relativa em face do recorrente ILDERSON.

7. Redimensionada a pena definitiva para ambos os apelantes, com base na revaloração das circunstâncias judiciais do art.59 do CP e aplicação das atenuantes respectivas, bem assim com a incidência de
quantuns
de aumento e redução da pena com esteio no Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa, na isonomia entre os corréus e nos parâmetros jurisprudencialmente concebidos para a dosimetria da sanção penal, fixando-se, assim,

a pena definitiva de 13 (treze) anos de 04 (quatro) meses de reclusão para o recorrente CLEITON e 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão para o apelante ILDERSON, mantido o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art.29, 59, 121, §2º, IV, CPP, art.593, III, alínea “d” e §3º,
in fine.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1/7/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
CLEITON MINGOLA ARAÚJO E ILDERSON CARLOS DIAS FARIAS
, irresignados com a sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cujo aditamento à peça acusatória imputou a prática do crime previsto no
art.121, §2º, IV, do CP em relação ao primeiro apelante

e o delito tipificado no art.121, §2º, IV, c/c art.29, ambos do CP, em desfavor do segundo recorrente (ID 10149951).

Após regular trâmite dos autos, os apelantes foram pronunciados (ID 10150035 e ID 10150036) e julgados pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual foram absolvidos pelo Conselho de Sentença por maioria de votos com fundo no art.386,VI e VII, do CP (ID 10150161); contudo a 3ª Turma de Direito Penal deste E.TJE conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público para determinar a anulação do julgamento por ter sido manifestamente contrário à prova dos autos e a submissão dos apelantes a novo júri consoante termos do v. acórdão de ID 10150177 a ID

10150180, de Relatoria do Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Em novo julgamento (ID 10150258), o
Conselho de Sentença acatou a tese da Acusação quanto à prática do crime de Homicídio Qualificado,
ex vi
do art. 121, §2º, IV, do CP, reconhecendo, por maioria de votos, que o ora apelante
CLEITON MINGOLA ARAÚJO

foi autor-executor do delito e o recorrente
ILDERSON CARLOS DIAS FARIAS,
coautor do crime, em que foi vítima
BRENNO HENRIQUE BAIA LEITE
, ocasião na qual foi fixada a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão em face do primeiro e 16 (dezesseis) anos de reclusão em relação ao segundo, ambos em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (ID 10150289), os apelantes postulam o conhecimento e provimento do apelo para haver (i) a nulidade de pleno direito do julgamento por se fundar em depoimentos falsos e ilícitos; (ii) a declaração de que o julgamento foi lastreado contra as provas produzidas nos autos, submetendo-se, assim, os apelantes ao novo julgamento;
(iii) o redimensionamento da pena definitiva, de forma a haver a fixação da pena-base no mínimo legal em relação aos apelantes.

As contrarrazões do Ministério Público firmaram-se pelo parcial conhecimento do apelo com fundamentado no art.593, III, alínea “d”, do CPP em razão da vedação disposta no art.593, §3º,
in fine
, do CPP e, caso superada a questão, o desprovimento do recurso no mérito (ID 10150293).

O Assistente de Acusação ratificou as contrarrazões ministeriais em sua integralidade (ID 10150300).

Na condição de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual se manifestou pelo parcial conhecimento do recurso com fundo no art.593, III, alínea “d”, do CPP à vista do óbice contido no art.593, §3º,
in fine
, do CPP, e, no mérito, seu desprovimento (ID 10793743).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – PARCIAL CONHECIMENTO

Após análise detida das razões defensivas, verifico que
os pedidos dos apelantes no sentido de declaração da
nulidade de pleno direito do julgamento por se fundamentar em depoimentos falsos e ilícitos e de contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos não merecem ser conhecidos.

Ambos os pedidos se relacionam aos mesmos fundamentos de fato e de direito, pois se lastreiam, em síntese, que “As testemunhas presentes em juízo, deixaram de falar a verdade, usaram de mentiras e contradições com a finalidade de se vingar e punir inocentes pelo simples desejo de vindita privada. As declarações dadas pelas testemunhas estão em total desarmonia, tanto com os laudos periciais, como uma com relação às outras.”

Nessa esteira, também se alega que restou comprovada nos autos que o réu CLEITON agiu em legitima defesa ao atingir involuntariamente a vítima e, caso assim não se considere, que teria havido de sua parte tão apenas excesso culposo de modo a caracterizar a prática de homicídio culposo ou até mesmo a configuração do instituto da desistência voluntária por ter golpeado a vítima uma única vez, apesar de se possível dar prosseguimento à ação.

Outrossim, argumenta-se que é incabível a condenação com base na qualificadora disposta no art.121, §2º, IV, do CPP, pois a versão segundo a qual a vítima foi atingida por trás e de surpresa não encontra amparo no depoimento das testemunhas de defesa nem no laudo pericial carreado aos autos acerca das lesões provocadas na vítima.

Ora, apesar de apresentados por meio de fórmulas jurídicas distintas, o fato é que ambos os pedidos defensivos declinados e as respectivas teses a eles atreladas estão fundadas no art.593, III, alínea “d”, do CPP, que possibilita à interposição de apelação contra as decisões do Tribunal do Júri quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos”.

A redação do art.593, §3º,
in fine
, do CPP é clara no sentido de que “
Se a apelação se fundar no n
o
III,
d
, deste artigo, e o tribunal
ad quem
se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dar-lhe-á provimento para sujeitar o réu a novo julgamento;
não se admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação.
” (grifo nosso)

O exame dos autos evidencia que se trata da segunda apelação interposta com base no mesmo fundamento jurídico, assentado na contrariedade
da decisão dos jurados à prova dos autos, considerando que a 3ª Turma de Direito Penal deste E.TJE conheceu e deu provimento ao apelo ministerial nesse sentido, conforme já relatado.

A respeito do dispositivo legal em exame, oportuna a transcrição de ensinamento doutrinário:

“Segundo o art. 593, § 3º,
in fine,
do CPP, não se admite segunda apelação com base na alínea “d” do inciso III do art. 593, pouco importando se a decisão seguinte é a mesma ou diferente da anterior.
Essa norma, ao impedir que a parte se utilize do recurso de apelação para exame do mesmo propósito de anterior apelo interposto, prima pela segurança jurídica, porquanto impede a utilização do expediente recursal como maneira de eternizar a lide criminal.
Assim, não sendo a apelação da defesa admitida por corresponder ao segundo recurso pelo mesmo fundamento (contrariedade à prova dos autos), não há falar em cerceamento de defesa.

(...)

Ainda em relação ao disposto no art. 593, § 3º,
in fine,
do CPP, é bom lembrar que pouco importa qual parte interpôs o recurso primeiro.
Portanto, se o Ministério Público recorre de um decreto absolutório e invoca o art. 593, III, “d”, vindo o Tribunal a determinar novo julgamento, que culmina com a condenação do acusado, não poderá agora a Defesa apelar sob o argumento de que teria havido manifesta divergência com a prova
. Ainda que não houvesse previsão legal nesse sentido, essa vedação é evidente.
Afinal, se o primeiro julgamento absolutório do júri foi considerado manifestamente contrário à prova dos autos pelo Tribunal de Justiça, daí por que foi cassada a decisão, submetendo-se o acusado a novo julgamento, na hipótese de ser proferido um decreto condenatório pelo segundo júri, tal decisão não será considerada manifestamente contrária à prova dos autos pelo juízo
ad quem,
sob pena de o Tribunal contrariar o quanto decidido por ele mesmo na apelação anteriormente apreciada.”
(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1827) (grifo nosso)

Assim, diante da vedação contida no art.593, §3º,
in fine
, do CPP,
NÃO conheço da apelação defensiva quanto aos pedidos anteriormente indicados,
porém, relativamente ao
pleito de redimensionamento da pena definitiva dos apelantes
,

observo,
à luz do art.593, III, alínea “c”, do CPP,
que a apelação se encontra adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do apelo.

DO MÉRITO. DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam que todas as circunstâncias judiciais do art.59 do CP lhes são favoráveis, visto que não há fundamento racional, legal e factual a justificar o recrudescimento da pena, devendo, assim, ser fixada a pena-base no mínimo legal ou mais próximo desse patamar.

Em análise da dosimetria da pena constante da sentença penal condenatória (ID 10150258), constato que, na 1ª fase,

foram negativadas
05 (cinco) circunstâncias judiciais (culpabilidade, personalidade, motivos do crime, circunstâncias e consequências) e, na 2ª fase, houve a redução da pena pela incidência de atenuantes, da confissão espontânea em relação ao réu CLEITON e da menoridade relativa em face do denunciado ILDERSON, havendo, assim, a imposição da
pena definitiva
de

22 (vinte e dois) anos de reclusão para o recorrente CLEITON e 17 (dezessete) anos de reclusão para o apelante ILDERSON,
com a fixação para ambos do regime inicial fechado.

Em exame da insurgência defensiva, observo que
assiste parcial razão.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do seu comportamento.” (SCHIMTT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: Teoria e Prática. 18 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, pag.110), de modo que (...) se trata de um
plus
de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada nos termos do art.59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art.93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando mera referência a termos genéricos (...)” (Ibdem, pag.112)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a culpabilidade de maneira
desfavorável
ao apelante CLEITON sob a justificativa de que “(...)

agiu com
culpabilidade
em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a cabeça da vítima com um objeto por meio de ação contundente, causando-lhe hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico, conforme laudo de Necropsia Médico-Legal ID 47055309”, fundamentação que replicou em face ao recorrente ILDERSON, em relação ao qual indicou que “(...) agiu com

culpabilidade

em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que concorreu para atingir a cabeça da vítima com um objeto por meio de ação contundente, causando-lhe hemorragia intracraniana devido a traumatismo cranioencefálico, conforme laudo de Necropsia Médico-Legal ID 47055309.”

No caso em apreço, verifico que a fundamentação adotada pelo Juízo sentenciante se revela escorreita, eis que a descrição quanto à região vital do corpo da vítima atingida e os graves efeitos orgânicos dela decorrentes evidenciam a maior brutalidade e agressividade do
modus operandi
empregado e, por conseguinte, reprovabilidade social além das características intrínsecas ao tipo penal.
Mantenho, pois, a negativação do vetor.

Concernente à
personalidade,
tem-se que “É o conjunto de características psicológicas que determinam os padrões de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinado indivíduo.” (Ibidem, pag.153) de sorte que “apesar de prescindível a existência de laudo técnico de especialistas da área da saúde (laudo psicossocial ou psicológico) à valoração da personalidade, (...) deverá ele [o magistrado] motivar sua análise em elementos concretos que demonstrem a índole negativa do agente, relacionados ao seu comportamento e modo de vida, a demonstrar a sua real perversidade e periculosidade, como forma de justificar a exasperação da pena-base” (Ibidem, pag.155).

Nessa esteira, o Juízo
a quo
fundamentou de modo desfavorável a personalidade do recorrente CLEITON como “não avaliada nos autos, embora tenha praticado o delito com agressividade ao desferir uma paulada na cabeça da vítima” e, de forma semelhante, motivou, referente ao apelante ILDERSON, como “não avaliada nos autos, embora tenha praticado o delito com agressividade ao desferir uma paulada na cabeça da vítima”.

À vista dos parâmetros doutrinários expostos, vislumbro que a fundamentação declinada se apresenta concreta, individualizada e fundamentada tão apenas ao apelante CLEITON, eis que, de acordo com o termo de votação de ID 10150260, este desferiu a paulada na cabeça da vítima, enquanto o corréu ILDERSON foi condenado apenas por ter concorrido para o fato. Assim,
mantenho a circunstância judicial da personalidade do agente como desfavorável para o apelante CLEITON e reputo como neutra em relação ao recorrente ILDERSON.

Pertinente
aos motivos do crime
, “são as razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. (...) É o fator íntimo que desencadeia a ação criminosa (honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxuria, malvadez, gratidão, prepotência, etc.)” (Ibidem, pag.162).

Ao vislumbrar o motivo do crime como desfavorável, o Juízo de Origem indicou que “tem característica de estar relacionado a desavenças anteriores entre os protagonistas” em relação ao apelante CLEITON; ao passo que, em face ao recorrente ILDERSON, discorreu que “(...) tem característica de estar relacionado a uma desavença anterior entre o réu e a vítima no interior de um ônibus que estava em deslocamento da cidade de Ananindeua para o bairro do Guamá, nesta capital;”

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau não se encontra adequada, eis que a simples menção à existência de desavenças anteriores entre a vítima e os recorrentes e a descrição das circunstâncias em que sucederam não revela o verdadeiro fator íntimo propulsor da conduta delitiva, carecendo, assim, de fundamentação concreta, idônea e individualizada.
Logo, afasto a negativação efetuada, reputando-a como neutra.

Referente às
circunstâncias do crime
, a doutrina leciona que “A valoração da circunstância envolve a análise da maior ou menor gravidade do crime espalhada pelo
modus operandi
do agente. São as condições de tempo e local em que ocorreu o crime, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados pela prática delituosa, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito.” (Ibidem, pag.167)

O Juízo sentenciante considerou desfavoráveis as circunstâncias do crime em relação ao recorrente CLEITON por ter vislumbrado que “(...)
pode-se afirmar que o réu e a vítima ao estarem num determinado bloco carnavalesco de rua, a vítima foi agredida com uma paulada na cabeça em razão de ação contundente praticada pelo réu”; ao passo que, referente ao apelante ILDERSON, motivou, de forma semelhante, que “(...) pode-se afirmar que o réu e a vítima ao deixarem o transporte coletivo (ônibus) em momentos diferentes, e ao estarem num determinado bloco carnavalesco de rua, a vítima foi agredida com uma paulada na cabeça em razão de ação contundente concorrida pelo ora réu”.

A fundamentação adotada se revela escorreita, pois, ao particularizar o local e o contexto nos quais se sucedeu a ação delitiva e o instrumento utilizado para sua consumação, restou patente a maior gravidade da conduta infratora, ocorrida em sua situação de suposto divertimento e recreação.

Mantenho, pois, o vetor como negativo.

Concernente às
consequências do crime
, tem-se que “são três as esferas de proteção passíveis de valoração, as quais correspondem aos efeitos da conduta do agente (ação ou omissão) com relação à vítima (1), aos seus familiares (2) ou a própria sociedade (3), e a avaliação negativa de tal circunstância judicial se mostrará escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal incriminador.” (Ibidem, pag.176)

Consta da sentença penal condenatória que, em face ao recorrente CLEITON, as
“
consequências

do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família e para a sociedade de um jovem de apenas 18 (dezoito) anos de idade, estudante e prestes a ingressar nas Forças Armadas (Aeronáutica), após aprovação nos exames seletivos; de outra banda, concernente ao apelante ILDERSON, o Juízo de Origem fundamentou no sentido de que “
as
consequências

do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda para a família e para a sociedade de um jovem de apenas 18 (dezoito) anos de idade;”.

À vista do parâmetro doutrinário exposto, considero que a o juízo primevo fundamentou adequadamente o vetor em questão ao pontuar a jovialidade da vítima e as suas perspectivas de futuro. Nesse sentido, já se pronunciou o STJ “
Outrossim, no que tange às
consequências do
delito, o fato de o recorrente cometer homicídio contra pessoa jovem, de 19 anos de
idade
,
nos termos
da
jurisprudência desta Corte Superior, desborda
do
tipo penal”.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025.)
Desse modo, mantenho a circunstância judicial como negativa.

Diante das razões expedidas,
mantenho, em suma, a negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências

do crime

em relação ao recorrente CLEITON.
Por outro lado, reputo a circunstância judicial de motivos do crime como neutra.

Referente ao apelante ILDERSON,

mantenho como desfavoráveis os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime
, porém, afasto a negativação da personalidade e motivos do crime.

Como consequência do reexame efetuado, verifico que o Juízo de Origem elevou a pena-base para cada circunstância judicial valorada como negativa em relação a cada recorrente da seguinte forma: (i) Para o apelante CLEITON, no patamar de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão; (ii) Para o recorrente ILDERSON, em 01 (um) ano de reclusão.

De certo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preceitua “(...) quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas.” (STJ, AgRg no HC n. 968.768/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025.)

No caso vertente, observo que o juízo sentenciante não adotou a fração de 1/6 sobre a pena mínima cominada (02 anos de reclusão) nem o índice de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas (02 anos e 03 meses de reclusão), de forma que inexiste razoabilidade e proporcionalidades nos montantes de elevação da pena impostos, mormente considerando que ambos os apelantes foram condenados pela prática da mesma figura delitiva em regime de coautoria, conforme esclarecimento constante da sentença combatida (ID 10150258).

Nesse contexto, bem assim em prestígio ao Princípio da Vedação do
Reformatio in Pejus
em Recurso Exclusivo da Defesa e primando pela isonomia entre os corréus,
tenho por adotar o quantitativo de pena mais favorável aos apelantes em razão da negativação das circunstâncias judiciais, 01 ano de reclusão.

Logo, na 1ª fase de dosimetria da pena,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão para o réu CLEITON
e
15 (quinze) anos de reclusão em face ao recorrente ILDERSON.

Na 2ª fase de dosimetria da pena, constato que, a despeito de ter reconhecido a incidência de circunstâncias atenuantes, o Juízo de Origem o fez no patamar de 01 (um) ano de reclusão, montante inferior ao
quantum
de pena resultante da aplicação do índice jurisprudencialmente reconhecido, na fração de 1/6 (um sexto), sem, contudo, fundamentar quanto à adoção de patamar de redução distinto.

Nessa linha, é a jurisprudência do STJ: “(...)
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados. Precedentes.”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.835.757/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

Assim, na 2ª fase de dosimetria da sanção penal, atenuo a pena para o apelante CLEITON no índice de 1/6 (um sexto), correspondente a 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea,
obtendo a pena intermediária de 13 (treze) anos de 04 (quatro) meses de reclusão, que torno concreta e definitiva à minga de outros elementos influentes na dosimetria.

Em relação ao réu ILDERSON, atenuo, de igual forma, a pena em 1/6 (um sexto), correspondente a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em virtude da incidência da atenuante da menoridade relativa,
obtendo a pena intermediária de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que torno concreta e definitiva à minga de outros elementos influentes na dosimetria.

Mantenho o regime inicial fechado e os demais termos da sentença combatida.

Nesse prisma, forçoso o parcial provimento do apelo defensivo diante do redimensionamento da pena definitiva operado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso interposto e, nessa extensão,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
para redimensionar a pena definitiva dos apelantes nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025